Tribunal: TJMT
Processo: 1058360-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058360-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEUSA DE ALMEIDA - CPF: 008.654.931-62 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma no que tange ao pleito indenizatório sob o fundamento de que não há negativação preexistente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A empresa defende a licitude da conduta, contudo, em que pese ter apresentado o termo de cessão de crédito, deixou de apresentar documento hábil para sustentar a origem da suposta dívida, apresentando somente um print de tela sistêmica no corpo da contestação, sendo, pois, insuficiente.

Com efeito, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, pois a ela compete o dever de cautela e zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação, por consequência, evitar eventual falha em seu sistema de cobrança, nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) e a teoria do risco da atividade. Portanto, insubsistente o afastamento da responsabilidade quando confrontado com esses encargos.

Deste modo, não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Conforme aduzido pela ré, consta no extrato juntado nos IDs. 209016967, 209016973, registro de negativação preexistente a restrição discutida nos autos, logo, não há que se falar em danos morais. [...]”

O juízo
a quo
afastou a pretensão por dano moral, tendo em vista a anotação preexistente, conforme se observa o extrato colacionado com a contestação, ids. 354306878 e 354306880, sendo que da análise conjunta dos extratos, verifica-se que há duas negativações preexistentes.

Ressalta-se que o extrato juntado na inicial é resumido e incompleto, sequer consta a data de inclusão da negativação, além de não atender o disposto na súmula 52 das Turmas recursais.

A referida súmula assim dispõe:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

É consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

Assim, a presença de anotação prévia constitui óbice ao pleito indenizatório, conforme Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado, respectivamente:

SÚMULA 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

SÚMULA 22/TR-MT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026